Tribunal: TJPA
Processo: 0081069-04.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081069-04.2016.8.14.0301

APELANTE: RIBEIRO E MENEZES LTDA - EPP

APELADO: ANDERSON JOSE RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIBEIRO E MENEZES LTDA - EPP, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 10020911, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM PREPARO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À

UNANIMIDADE.

1. O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso de Apelação.

2. É firme, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o posicionamento no sentido de que para o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, deve ser comprovado o estado de necessidade que impede a pessoa jurídica de arcar com as custas e despesas do processo.

3. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se a manutenção do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido, devendo o preparo da Apelação ser recolhido no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recuso por deserção. À unanimidade.

Resumidamente, aduz ter oposto os presentes embargos declaratórios para fins de prequestionamento em virtude de violação ao art. 5º, LV da Constituição Federal, Súmula 481 do STJ e art. 98 do CPC, haja vista que sem a concessão da gratuidade de justiça a embargante não conseguirá se defender de qualquer alegação formulada contra ela.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 10450721.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

A matéria recursal foi toda analisada no voto atacado. Inclusive, o indeferimento da gratuidade foi embasado na não comprovação da alegada hipossuficiência e, como cediço, no âmbito do STJ, para ser deferida a gratuidade deve ser comprovado o estado de necessidade para sua concessão, o que não ocorreu no presente caso, sendo dessa forma o não cabimento da súmula indicada no recurso.

Assim sendo inexistem os vícios apontados. O que pretende embargante, em razão do seu inconformismo com a decisão, é rediscutir a matéria, o que incabível pelas características do recurso eleito.

Quanto ao prequestionamento o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou eventual erram material, REJEITO OS PRESENTES DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 22/11/2023